Tribunal: TJSP
Processo: 1014161-57.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CONTRATO – INADIMPLEMENTO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DO USO INDEVIDO DA CONTRATANTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SEM O DEVIDO PAGAMENTO – LEGITIMIDADE DE PARTE DA EMPRESA IDENTIFICADA NO CONTRATO COM O RESPECTIVO CNPJ – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383708
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014161-57.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante CRISTIANE
ANTUNES SOARES, são apelados REGINALDO MARQUES DA SILVA e NOVO
IMPÉRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014161-57.2018.8.26.0037 -Voto no 4533
2
RECORRENTE: CRISTIANE ANTUNES SOARES
RECORRIDO: REGINALDO MARQUES DA SILVA “ARARAQUARA” E OUTRO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: HEITOR FERREIRA DO AMPARO
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DE ARARAQUARA
RECURSO No 1014161-57.2018.8.26.0037
VOTO No 4533
EMENTA:
CONTRATO – INADIMPLEMENTO MULTA CONTRATUAL
DEVIDA

INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
DECORRENTE DO USO INDEVIDO DA CONTRATANTE
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SEM O DEVIDO
PAGAMENTO LEGITIMIDADE DE PARTE DA EMPRESA
IDENTIFICADA NO CONTRATO COM O RESPECTIVO CNPJ
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1 Ao relatório da r. sentença acrescente-se que a ação foi
julgada extinta sem conhecimento do mérito por afirmada a ilegitimidade de parte
dos requeridos.
Recorre a autora afirmando que os réus são parte legítima e
que, nada obstante o contrato contenha nome de outra empresa, o CNPJ é da
empresa requerida e o nome é de fantasia. Pede a integral procedência da ação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014161-57.2018.8.26.0037 -Voto no 4533
3
2 Nada obstante o contrato tenha sido firmado em nome
de Império Construtora, pesquisa feita nesta data ao site da Receita Federal,
demonstra que, em verdade, a identificação pertence à requerida, que tem como
representante legal o requerido e a situação cadastral aparece como ativa.
Os réus figuram como parte legítima para figurarem no polo
passivo da ação.
Os réus foram devidamente citados e não apresentaram
contestação.
Conforme se verifica dos documentos trazidos com a inicial,
os requeridos se obrigaram a realizar a construção de uma casa em imóvel da
requerente. Trata-se, portanto, de contrato de empreitada de mão-de-obra.
A cláusula 10a prevê que o descumprimento do contrato
importaria no pagamento de multa fixada em 10% do valor contratado.
O valor ajustado foi de R$ 143.350,00 e o pedido inicial é de
condenação também ao pagamento de indenização por danos morais.
A
ausência
de
contestação
tornou
incontroverso
o
inadimplemento contratual, que assegura à autora a prerrogativa de exigir o
pagamento da multa contratual estipulada entre as partes.
Além disso, também restou incontroversa a violação moral,
que decorreu da aquisição de materiais em nome da autora e utilização de seu
nome no comércio local, sem o pagamento das despesas que teriam resultado
em cobranças indevidas.
O valor pleiteado pela autora não se mostra exagerado e é
suficiente para compensar o prejuízo moral que a revelia tornou certo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014161-57.2018.8.26.0037 -Voto no 4533
4
3 Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar procedente a ação e condenar os requeridos ao pagamento da multa
contratual de R$ 14.335,00, que será corrigida monetariamente e contará juros de
mora desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais arbitrada em R$ 5.000,00, corrigida a partir da data do julgamento, com
juros de mora desde a citação. Os requeridos pagarão as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR